Tribunal: STJ
Processo: 0741072-51.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849224 - DF(2025/0034099-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE
ADVOGADO
: VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
AGRAVADO
: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES - DF035228
AGRAVADO
: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA
ADVOGADA
: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF064126
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS E CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE DO SUBSÍNDICO
E HONORÁRIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento nos autos de ação de exigir
contas, envolvendo a legitimidade passiva do subsíndico e a fixação de honorários
sucumbenciais.
3. A Corte de origem manteve a ilegitimidade do subsíndico, determinou a
prestação de contas pela síndica e, em embargos de declaração, fixou honorários
por equidade em R$ 1.000,00; novos embargos foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a convenção condominial institui
solidariedade entre síndico e subsíndico nas movimentações financeiras, ensejando
a legitimidade do subsíndico para a ação de exigir contas e responsabilidade
solidária, com violação dos arts. 265 e 266 do CC; e (ii) saber se, na primeira fase
da ação de exigir contas, os honorários sucumbenciais por equidade devem
observar o
§ 8o-A, do CPC e o limite mínimo de 10% do § 2o, inclusive por
art. 85,
divergência com julgados do TJSP e do TJMG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem as Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, pois a análise da solidariedade e
da legitimidade do subsíndico demanda reinterpretação de cláusulas da convenção
condominial e reexame de circunstâncias fáticas.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque os honorários na primeira fase da ação de
exigir contas devem ser fixados por equidade, ante a inexistência de condenação e
Documento eletrônico VDA55102015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d7b9261-46f0-4dfc-a509-5bd359628d92

o proveito econômico inestimável.
7. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza quando a matéria coincide com
aquela impedida pelos óbices das Súmulas n. 5, n. 7 e n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar o
Tese de julgamento:
reexame de cláusulas da convenção condominial e de fatos atinentes à alegada
solidariedade e à legitimidade do subsíndico. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois
a fixação de honorários na primeira fase da ação de exigir contas é por equidade,
alinhada à jurisprudência desta Corte. 3. Do dissídio jurisprudencial não se
conhece quando a controvérsia está alcançada pelos mesmos óbices sumulares.”
CF,
III,
e ; CPC,
§§ 2o, 8o, 8o-
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
art. 85,
A e 11; CC, arts. 265 e 266.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.019.205/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/11/2022;
AREsp n. 1.904.140/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.074.739/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
24/10/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
29/8/2022;
REsp n. 2066201/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d7b9261-46f0-4dfc-a509-5bd359628d92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849224 - DF(2025/0034099-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE
ADVOGADO
: VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
AGRAVADO
: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES - DF035228
AGRAVADO
: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA
ADVOGADA
: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF064126
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS E CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE DO SUBSÍNDICO
E HONORÁRIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento nos autos de ação de exigir
contas, envolvendo a legitimidade passiva do subsíndico e a fixação de honorários
sucumbenciais.
3. A Corte de origem manteve a ilegitimidade do subsíndico, determinou a
prestação de contas pela síndica e, em embargos de declaração, fixou honorários
por equidade em R$ 1.000,00; novos embargos foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a convenção condominial institui
solidariedade entre síndico e subsíndico nas movimentações financeiras, ensejando
a legitimidade do subsíndico para a ação de exigir contas e responsabilidade
solidária, com violação dos arts. 265 e 266 do CC; e (ii) saber se, na primeira fase
da ação de exigir contas, os honorários sucumbenciais por equidade devem
observar o
§ 8o-A, do CPC e o limite mínimo de 10% do § 2o, inclusive por
art. 85,
divergência com julgados do TJSP e do TJMG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem as Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, pois a análise da solidariedade e
da legitimidade do subsíndico demanda reinterpretação de cláusulas da convenção
condominial e reexame de circunstâncias fáticas.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque os honorários na primeira fase da ação de
exigir contas devem ser fixados por equidade, ante a inexistência de condenação e
o proveito econômico inestimável.
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

7. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza quando a matéria coincide com
aquela impedida pelos óbices das Súmulas n. 5, n. 7 e n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar o
Tese de julgamento:
reexame de cláusulas da convenção condominial e de fatos atinentes à alegada
solidariedade e à legitimidade do subsíndico. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois
a fixação de honorários na primeira fase da ação de exigir contas é por equidade,
alinhada à jurisprudência desta Corte. 3. Do dissídio jurisprudencial não se
conhece quando a controvérsia está alcançada pelos mesmos óbices sumulares.”
CF,
III,
e ; CPC,
§§ 2o, 8o, 8o-
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
art. 85,
A e 11; CC, arts. 265 e 266.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.019.205/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/11/2022;
AREsp n. 1.904.140/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.074.739/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
24/10/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
29/8/2022;
REsp n. 2066201/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE contra a decisão de fls. 364-365, que
inadmitiu o recurso especial com fundamento pela incidência das Súmulas n. 5 do
STJ e 7 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso não comporta
processamento porque demanda reexame de provas e de cláusulas da convenção
condominial; sustenta a correção do acórdão recorrido quanto à ilegitimidade do
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

subsíndico; afirma a inviabilidade de revisão do valor dos honorários por equidade
e requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 389-400).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em agravo de instrumento nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 143):

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS.
SÍNDICO
E
SUBSÍNDICO.
CONDOMÍNIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SUBSÍNDICO EVIDENCIADA.
DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão
pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação
jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para
suportar eventual condenação.
2. Tal como assentado na r. decisão agravada, o subsíndico teria função de
atuar em eventual substituição do síndico e não há indicação de que efetivamente
teria ocorrido referida substituição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno
prejudicado.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
171):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
VEDAÇÃO.
RECURSO
DE
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO E SUBSÍNDICO. CONDOMÍNIO.
PRIMEIRA
FASE
PROCEDENTE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de
fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

2. No que concerne à alegada solidariedade entre os agravados, observa-se que
o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões
necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser
sanado pela via aclaratória.
3. A discordância da parte não encerra contradição ou omissão no julgado, e
sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda
da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser
deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a
buscar o reexame da matéria.
4. O c. STJ já assentou o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais
na 1a fase da ação de exigir contas, utilizando-se do critério da equidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados (fl. 323).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 265, 266 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria imposto
condição à eficácia de solidariedade pura e simples prevista na convenção de
condomínio, sustentando que a solidariedade entre síndico e subsíndico para
movimentações financeiras enseja legitimidade do subsíndico para a ação de exigir
contas e responsabilidade solidária pelas contas;
b) 85, § 8o-A, § 8o, § 2o do Código de Processo Civil, porquanto a
fixação de honorários por equidade na primeira fase da ação de exigir contas deve
observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite
mínimo de 10%, aplicando-se o maior, visto que no caso o valor de R$ 1.000,00
não atende aos parâmetros legais, devendo os honorários ser fixados em R$
15.857,55.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que os honorários por
equidade podem ser fixados sem observar os parâmetros do § 8o-A divergiu do
entendimento do TJSP no AC 1036867-03.2022.8.26.0002 e do TJMG nos ED
1.0024.14.305599-4/002.
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a
fim de afastar a ilegitimidade do subsíndico e atribuir-lhe a obrigação de prestar
contas solidariamente com a síndica, bem como para fixar os honorários de
sucumbência, por equidade, conforme o § 8o-A do
do CPC, no valor de R$
art. 85
15.857,55.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o especial demanda
reexame de provas e interpretação da convenção condominial; afirma inexistir
solidariedade entre síndico e subsíndico; sustenta que os honorários por equidade
não comportam revisão na via extraordinária e requer o não
do recurso (fls. 343-356).
conhecimento/desprovimento
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu a ilegitimidade
do subsíndico para figurar no polo passivo, condenou a síndica a prestar contas no
prazo legal e fixou honorários sucumbenciais.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada quanto à
ilegitimidade do subsíndico e, em embargos de declaração, fixou honorários por
equidade em R$ 1.000,00.
I - Arts. 265, 266 do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que a convenção
condominial estabelece solidariedade pura e simples entre síndico e subsíndico nas
movimentações financeiras, o que implicaria a legitimidade do subsíndico para a
ação de exigir contas e sua responsabilidade solidária; sustenta que o acórdão
recorrido teria condicionado indevidamente essa solidariedade à atuação conjunta
ou à substituição do síndico.
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

O acórdão recorrido concluiu que não há indicação de substituição do
síndico e que o subsíndico atua apenas em eventual substituição, de modo que não
se evidenciou relação jurídica que justificasse sua permanência no polo passivo.
A questão relativa à alegada solidariedade do subsíndico foi decidida
pelo Tribunal
com fundamento na análise da convenção condominial e na
a quo
verificação de circunstâncias fáticas do exercício da gestão.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ e na Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 85, § 8o-A, § 8o, § 2o do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta que, na primeira fase da ação de exigir contas, a
fixação dos honorários por equidade deve observar, nos termos do
§ 8o-A,
art. 85,
do Código de Processo Civil, os valores recomendados pela Ordem dos
Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o do mesmo
artigo, aplicando-se o maior, razão pela qual o arbitramento de R$ 1.000,00,
realizado nos embargos, violaria os parâmetros legais (fls. 190).
O Tribunal de origem reconheceu o cabimento de honorários
advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas e, considerando a natureza
do provimento judicial nessa etapa, conferiu interpretação extensiva ao
§
art. 85,
8o, do Código de Processo Civil para fixar a verba por equidade em R$ 1.000,00.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada no sentido de que, na primeira fase da ação de exigir contas,
os honorários devem ser fixados por equidade, em razão da inexistência de
condenação e da inestimabilidade do proveito econômico. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. LIMITES DA LIDE. OBSERVÂNCIA. REFORMA EM
PREJUÍZO.
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA.
CRITÉRIO.
EQUIDADE.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios,
como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e
podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso
configure reformatio
ou julgamento
. Precedentes.
in pejus
extra petita
2. A fixação da verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas
deve ser realizada com base na equidade, considerando a extensão do
provimento judicial, em que não há condenação, sem correspondência com o
valor da causa e com proveito econômico inestimável. Precedentes. Na hipótese,
a Corte local fixou a verba honorária com base no valor da causa.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
REsp 2066201/SP,
DJEN de
- grifos acrescidos.)
13/10/2025,
17/10/2025

Caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
No âmbito da pretensão recursal fundada no
III, c, da
art. 105,
Constituição Federal, não há como acolher o dissídio, pois a tese veiculada com
base na alínea do mesmo dispositivo foi afastada pela incidência da Súmula n. 83
a
do STJ, além da vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) nesta
instância especial. Esses óbices inviabilizam o conhecimento do recurso pela alínea
quando a divergência versa sobre a mesma matéria.
c
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.019.205/MG,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
11/11/2022;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.904.140/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

21/2/2022,

25/2/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.074.739/DF,
em
DJe de
e AgInt no
relator
24/10/2022,
26/10/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/8/2022,
9/2022.

Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54718468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 01c36f9b-e521-4993-8353-3caf21fa8cc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.849.224 / DF
Número Registro: 2025/0034099-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07261137220238070001 07410725120238070000 7261137220238070001 7410725120238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE
ADVOGADO : VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
AGRAVADO
: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES - DF035228
AGRAVADO
: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA
ADVOGADA
: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF064126
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ADMINISTRAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 9a900e22-17ec-4896-b31d-ab8c1d4925d7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 9a900e22-17ec-4896-b31d-ab8c1d4925d7